Tribunal: STF
Processo: ARE 1581714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO EM GIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA. JUROS.



    1. O Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade em execução fiscal somente para apreciação de matérias de ordem pública e que não necessitam de dilação probatória. Hipótese em que a alegação de excesso de execução por ausência de abatimento de créditos decorrentes de bens de uso e consumo depende de dilação probatória.



    2. A certidão de dívida ativa que indica o tributo executado, o fundamento legal da dívida, dos juros e dos demais encargos atende aos requisitos previstos no CTN, art. 202, II e III, c/c art. 203 e na Lei n.º 6.830/80, art. 2º, parágrafos 5º e 6º.



    3. O ICMS declarado pelo contribuinte pode ser inscrito em dívida ativa independentemente de procedimento administrativo. Súmula 436 do STJ.



    4. A falta de pagamento do ICMS declarado em guia informativa constitui infração tributária privilegiada, que sujeita o infrator à multa (I) 0,334% do valor do tributo, por dia de atraso, até o limite de 20% se o pagamento ocorrer antes da inscrição do crédito tributário como Dívida Ativa ou (II) de 25% se ocorrer a inscrição do crédito tributário como Dívida Ativa. Art. 9º, § 2º, da Lei n.° 6.537/73. O STF tem considerado confiscatória a multa tributária superior a 100% do valor do débito.



    5. A correção monetária incide sobre a multa e os juros, porquanto fixados em percentual sobre o tributo. Os juros de mora incidem sobre o total do crédito tributário, que abrange o principal, a multa e demais acréscimos legais.



    6. A taxa de juros sobre os créditos tributários era de 1% ao mês até o advento da Lei nº 13.379, de 19 de janeiro de 2010. Lei nº 10.904/06. A partir de 1º de janeiro de 2010, sobre os créditos tributários estaduais incidem os juros e correção monetária segundo a taxa SELIC.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LXXIV; 150, II, "c"; e 155, II, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Registre-se que a execução fiscal está aparelhada nas certidões de dívida ativa n.° 21/37989, 21/38421, 22/05820 e 22/05821, referentes a crédito de ICMS declarado, em atraso, nos exercícios de novembro e dezembro de 2018 e de abril de 2019. Assim, ao tempo do fato gerador, já estava em vigor a Lei n.º 13.379, de 19 de janeiro de 2010, a qual alterou o parágrafo 1º do artigo 69 na Lei n.º 6.537/1973, que instituiu a taxa Selic para fins de atualização dos tributos estaduais.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente